Tribunal: TJPA
Processo: 0022698-44.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESEMBARGADOR CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

ACÓRDÃO - ___________ - DJE Edição ________/2020: _____/OUTUBRO/2020.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0022698-44.2005.814.0301.
COMARCA: BELÉM/PA.
AGRAVANTE:
RÔMULO BARBOSA LISBOA.
ADVOGADO:
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB/PA Nº 13.152.
AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA Nº 15.674-A.
AGRAVADO:
GREGÓRIO JAIME CASTRO PAVÃO
ADVOGADO:
NÃO INFORMADO
AGRAVADO:
JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA
ADVOGADO:
MÁRIO FREITAS JÚNIOR - OAB/PA Nº 9.757
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE VEÍCULO CELEBRADO EM NOME PRÓPRIO PARA USUFRUTO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE QUE TERCEIRO ERA O REAL POSSUIDOR E RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE ENSEJE A ANULAÇÃO DO NEGÓGIO JURÍDICO COM O BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO NO SERASA LEGÍTIMAS. AQUISIÇÃO DA POSSE POR TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE CLANDESTINIDADE QUE NÃO INDUZ POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CC DE 2002. PRECEDENTE DO STJ. ALEGAÇÃO DE REVELIA. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA REVELIA OU DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO É RELATIVA. PARA QUE O PEDIDO SEJA JULGADO PROCEDENTE, O JUIZ DEVE ANALISAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E AS PROVAS PRODUZIDAS. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática que NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro -
Relator,
- Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior -
Presidente,
Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (05) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte (2020).
CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Desembargador - Relator
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0022698-44.2005.814.0301.
COMARCA: BELÉM/PA.
AGRAVANTE:
RÔMULO BARBOSA LISBOA.
ADVOGADO:
LEONARDO NASCIMENTO RODRIGUES - OAB/PA Nº 13.152.
AGRAVADO:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A
ADVOGADO:
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - OAB/PA Nº 15.674-A.
AGRAVADO:
GREGÓRIO JAIME CASTRO PAVÃO
ADVOGADO:
NÃO INFORMADO
AGRAVADO:
JOÃO ALBERTO DE ALMEIDA
ADVOGADO:
MÁRIO FREITAS JÚNIOR - OAB/PA Nº 9.757
RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
RELATÓRIO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça, por
RÔMULO BARBOSA LISBOA
,

em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A e OUTROS
,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
fls. 301/306
, que negou provimento ao seu recurso de apelação de
fls. 272/276
.

Razões
de
Agravo Interno
às
fls. 308/310,
onde o recorrente aduz que a sentença de 1º grau e a decisão monocrática ora atacada incidiram em equívoco, pois, teriam afastado a responsabilidade civil do 2º recorrido, Gregório Jaime Castro Pavão, o qual teria solicitado ao apelante que celebrasse um contrato de financiamento com o 1º recorrido, mas que teria deixado de adimplir as parcelas do pagamento, fato este que ensejou a inclusão do nome do autor no SERASA, bem com, o ajuizamento de uma ação de busca e apreensão contra o mesmo.

Sustenta que o contrato verbal celebrado com o 2º recorrido, estava plenamente demonstrado ante a caracterização da revelia pelo juízo de piso.

Alega que o presente processo não está mais a discutir a validade do contrato de financiamento, nem a transferência do bem a terceiros, mas sim, e tão somente, o fato de o Sr. Gregório Jaime Castro Pavão ser o responsável pela inscrição do agravante em órgão de proteção de crédito.

Assim, alega que sendo o senhor Gregório responsável pela inclusão do nome do apelante em cadastro de inadimplentes, deve o mesmo reparar os danos morais e materiais sofridos pelo autor.

Contrarrazões
às
fls. 315/316
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Todavia, mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa, proferindo voto para julgamento do órgão colegiado.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 03 de setembro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator
VOTO
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.
EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE VEÍCULO CELEBRADO EM NOME PRÓPRIO PARA USUFRUTO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CONTRATANTE. ALEGAÇÃO DE QUE TERCEIRO ERA O REAL POSSUIDOR E RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DAS PARCELAS. CIRCUNSTÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO QUE ENSEJE A ANULAÇÃO DO NEGÓGIO JURÍDICO COM O BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO NO SERASA LEGÍTIMAS. AQUISIÇÃO DA POSSE POR TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE CLANDESTINIDADE QUE NÃO INDUZ POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CC DE 2002. PRECEDENTE DO STJ. ALEGAÇÃO DE REVELIA. A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA REVELIA OU DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO É RELATIVA. PARA QUE O PEDIDO SEJA JULGADO PROCEDENTE, O JUIZ DEVE ANALISAR AS ALEGAÇÕES DO AUTOR E AS PROVAS PRODUZIDAS. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Rememorando os autos, verifica-se que o recorrente realizou de livre e espontânea vontade um contrato de financiamento de veículo em seu nome, mas que, na verdade, o real beneficiário e responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento seria o seu então cunhado à época, Sr. Gregório Jaime Castro Pavão, 2º apelado.

Perfeitamente realizado o negócio jurídico com o banco, posteriormente, o apelante veio tomar conhecimento de que seu cunhado não estava adimplindo com as parcelas do financiamento, fato este que ensejou o ingresso de uma ação de busca e apreensão por parte da instituição financeira, ora recorrida.

Em razão do débito oriundo do contrato de financiamento, o agravante teve seu nome incluído no cadastro restritivo de inadimplentes.

Entretanto, conforme já me manifestei na decisão monocrática de
fls. 301/306
, e em que pese a alegação de suposta fraude apurada em inquérito policial, consoante documentos de
fls. 26/127
, entendo que tais fatos não constituem a causa de pedir para a presente ação, pois, o único motivo do autor ter ingressado em juízo decorreu do inadimplemento do contrato de financiamento por parte de seu ex-cunhado, não tendo a instituição bancária nada a ver com suas relações particulares.

Basta pensar que se 2º recorrido, seu ex-cunhado, tivesse realizado o pagamento de todas as parcelas do contrato de financiamento, o bem não teria sido objeto de busca e apreensão em outro processo; o nome do ator não teria sido incluído no SERASA e, consequentemente, o apelante não teria vindo bater as portas do judiciário pleiteado a anulação do negócio jurídico referente ao contrato de financiamento.

Aparentemente, consultando os documentos apresentados com a inicial, a suposta fraude realizada pelo Sr. Gregório e o gerente do banco Sr. João Alberto de Almeida, tiveram relevância apenas no ato de transferência do veículo a terceiros.

Entretanto, diga-se de passagem, em consulta ao sistema LIBRA verifiquei que o referido inquérito policial originou a ação penal nº 0014568-48.2005.8.14.0401, a qual tramitou pela 4ª Vara Criminal de Belém, e pude constatar que Sr. Gregório Jaime Castro Pavão e o gerente do banco Sr. João Alberto de Almeida foram absolvidos por ausência de provas da acusação do crime de estelionato, havendo, inclusive transito em julgado da mesma.

Por outro lado, no que diz respeito as circunstâncias em si do contrato de financiamento do referido veículo, é importante observar que o recorrente teve todas as informações necessárias relativas ao negócio jurídico e, quando o realizou de livre e espontânea vontade em seu nome, assumiu a responsabilidade de pelo menos fiscalizar o adimplemento pelo terceiro, já que o banco não teria condições de saber que no plano das relações materiais o verdadeiro possuidor do bem seria outra pessoa.

Ou seja, o agravante emprestou seu nome porque quis, e, quanto ao plano da validade do contrato de financiamento, não vislumbro qualquer circunstância no caso concreto que tenha induzido o mesmo a algum vício de vontade.

Apesar de ter alegado que solicitou providências junto ao Detran e a própria Polícia Civil, acerca suposta irregularidade quanto a transferência do veículo a terceiros, isso também não contamina o contrato de financiamento pelo vício de vontade, de modo a ensejar a sua anulação.

As investigações nas esferas administrativas e criminal ensejariam, caso comprovadas, as devidas responsabilidades, seja pelo interesse da persecução penal do estado, seja pelo interesse de quem demonstrasse o prejuízo das transferências do veículo em questão.

Mais uma vez ressalte-se que o recorrente, quando muito, e desde que devidamente comprovado o acordo informal com o Sr. Gregório, poderia ter ingressado com ação de cobrança ou de danos morais e materiais
exclusivamente
contra seu ex-cunhado, até mesmo porque seu prejuízo teria decorrido da inadimplência do contrato por parte desse, e não da suposta irregularidade na transferência do veículo.

É preciso que se ressalte que o suposto contrato informal entre o recorrente e o Sr. Gregório, e o contrato de financiamento, do qual, decorreu a inclusão no cadastro de maus pagadores e a ação de busca e apreensão, constituem causas de pedir distintas, originando pretensões também distintas, basta o autor revisar sua petição inicial.

No que tange a ação de busca e apreensão ocorrida em relação ao veículo em questão, a qual acabou por gerar a inclusão do nome do apelante nos cadastros restritivos, importa mencionar que o Decreto Lei 911/69, que deu nova redação à Lei nº.4.728/65, instituiu no ordenamento jurídico brasileiro o instituto da alienação fiduciária em garantia, conceituado através do art. 66 da indigitada lei, nos seguintes termos:
"Art. 66. A alienação fiduciária em garantia transfere ao credor o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, independentemente da tradição efetiva do bem, tornando-se o alienante ou devedor em possuidor direto e depositário com todas as responsabilidades e encargos que lhe incumbem de acordo com a lei civil e penal."

Conforme acima mencionado, há a transferência ao credor fiduciário do domínio e a posse indireta da coisa alienada, permanecendo o devedor fiduciante com a posse direta. O domínio é transferido sob condição resolutiva, pois o pagamento do débito determina a extinção da propriedade do credor fiduciário. É que a propriedade é transferida apenas como garantia do pagamento.

Ou seja, o credor fiduciário tem direito de cobrar do devedor pelo não pagamento da dívida, podendo ingressar com a ação de busca e apreensão caso não haja adimplemento.

Nesse sentido, este E. TJPA já decidiu:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº.911/69. REVELIA. CARACTERIZADA. MÉRITO. PEDIDO PARA RETIRAR O NOME DO RÉU DOS CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA ANTE A DEVOLUÇÃO DO BEM ALIENADO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PLEITO AUTÔNOMO QUE DEVE CONSTITUIR NOVA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE
. (2009.02797048-50, 83.259, Rel. DAHIL PARAENSE DE SOUZA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2009-12-11, Publicado em 2009-12-17)

Por outro lado, o C.STJ já decidiu em caso semelhante que, nos contratos de alienação fiduciária em garantia, a transferência da posse direta a terceiros deve ser precedida de autorização do credor, in verbis:
DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO. BEM MÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AQUISIÇÃO DA POSSE POR TERCEIRO SEM CONSENTIMENTO DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE. ATO DE CLANDESTINIDADE QUE NÃO INDUZ POSSE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.208 DO CC DE 2002. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A transferência a terceiro de veículo gravado como propriedade fiduciária, à revelia do proprietário (credor), constitui ato de clandestinidade, incapaz de induzir posse
(art. 1.208 do Código Civil de 2002), sendo por isso mesmo impossível a aquisição do bem por usucapião. 2.
De fato, em contratos com alienação fiduciária em garantia, sendo o desdobramento da posse e a possibilidade de busca e apreensão do bem inerentes ao próprio contrato, conclui-se que a transferência da posse direta a terceiros. porque modifica a essência do contrato, bem como a garantia do credor fiduciário. deve ser precedida de autorização
. 3. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 881.270/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 19/03/2010)

Ou seja, o ora recorrente ao celebrar contrato de financiamento com o banco recorrido, e, transferindo a posse direta a terceiro, assumiu todas as responsabilidades advindas da avença, mesmo não estando com o veículo em sua posse, motivo pelo qual lhe carece razão quanto ao presente pleito.

Por fim, ressalte-se que o fato de o Sr. Gregório Jaime Castro Pavão ter sido revel no processo não implica, necessariamente, a procedência da ação, devendo ser analisada a demanda como um todo. Nesse sentido, conforme iterativa jurisprudência do STJ, mostra-se harmonizada a presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia com os elementos de prova, conforme arrestos abaixo:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DISPOSITIVO DE LEI. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284/STF.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se pode inovar em apelação, sendo proibido às partes alterar a causa de pedir ou o pedido, bem como a matéria de defesa.
3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia ou da falta de impugnação é relativa. Para que o pedido seja julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas. Precedente.
4. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma - examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1236675/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a caracterização da revelia não importa em presunção absoluta de veracidade dos fatos, a qual pode ser afastada pelo Juiz à luz das provas existentes, cumprindo-lhe indicar as razões da formação do seu convencimento." (AgInt no AgInt no AREsp 1.110.702/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe de 09/03/2018)
. 3. O acórdão recorrido reconheceu o cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, observando que a prova documental é insuficiente para elucidação da questão e não traz convicção sobre os fatos da lide, sendo necessária a instrução probatória. Reapreciar a ocorrência de cerceamento de defesa e a mitigação dos efeitos da revelia demandaria, necessariamente, a incursão no substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1238913/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 28/08/2018)

No caso em questão, mesmo tendo havido revelia por parte de Gregório Jaime Castro Pavão, analisando os documentos juntados pela parte autora, bem como, os demais apresentados no curso do processo, percebo que o autor/recorrente não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 333, inc. I, do CPC/1973, razão pela qual a sentença não merece ser reformada.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
NEGOU PROVIMENTO
do recurso de Apelação, confirmando na íntegra os termos da decisão guerreada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

________________________________________________________________________________Gabinete Desembargador - CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO